Tribunal: TJDFT
Processo: 0740156-22.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) PROCESSO N.: 0740156-22.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: JOSE VALBERTO DE SIQUEIRA MANGABEIRA AGRAVADO: CONDOMINIO CIVIL DO SHOPPING CENTER CONJUNTO NACIONAL BRASILIA, ANCAR IVANHOE ADMINISTRADORA DE SHOPPING CENTERS LTDA RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por JOSE VALBERTO DE SIQUEIRA MANGABEIRA, contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos dos embargos à execução de no 0722418-18.2020.8.07.0001, indeferiu a gratuidade de justiça por ele vindicada. Em suas razões, sustenta, em síntese, que a Constituição assegura o pleno acesso ao Judiciário. Discorre acerca da presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência firmada, notadamente em razão de toda documentação juntada, que comprova a necessidade de concessão do benefício em seu favor. Acrescenta que requereu o benefício em razão de ser sócio fiador de empresa que está sob recuperação judicial, além de ter sido afetada pelas medidas de restrição impostas pelas autoridades governamentais devido a pandemia causada pelo novo Coronavírus, sobretudo o fechamento das lojas, não havendo elementos capazes de ilidir a presunção de hipossuficiência. Informa que em conjunto com sua esposa recebe mensalmente a quantia de R$ 4.429,791 (quatro mil, quatrocentos e vinte e nove reais e setenta e nove centavos), tendo em contrapartida, despesas básicas familiares na ordem de R$ 7.754,732 (sete mil, setecentos e cinquenta e quatro reais e setenta e três). Colaciona precedentes em abono à sua tese. Sustenta que o risco de dano está presente no fato de a decisão agravada ter determinado o imediato recolhimento das custas processuais, sob pena de cancelamento da distribuição. Busca, em sede de liminar, a suspensão dos efeitos da decisão agravada até o julgamento do mérito pelo órgão colegiado. No mérito, pretende o provimento do agravo, a fim de que lhe seja deferida a gratuidade de justiça. Subsidiariamente, pede o diferimento do recolhimento das custas para o final do processo. A medida liminar foi deferida para suspender a exigibilidade das verbas descritas no art. 98, §1o, do CPC, até o julgamento do colegiado (ID Num. 19653316). O CONDOMINIO CIVIL DO SHOPPING CENTER CONJUNTO NACIONAL BRASILIA apresentou contrarrazões, postulando o desprovimento do recurso (ID Num. 20489835). Por sua vez, ANCAR IVANHOE ADMINISTRADORA DE SHOPPING CENTERS LTDA, embora regulamente intimada, não se manifestou (ID Num. 22435514). É relato do necessário. Decido. Em consulta aos autos do processo de origem (ação de no 0722418-18.2020.8.07.0001), verifico que no dia 22/01/2021 foi proferida sentença de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC, julgando procedente os embargos à execução para determinar a extinção da execução principal diante da falta de liquidez do título. A disponibilização da sentença ocorreu em 02/02/2021, conforme certidão de ID Num. 82665986 dos autos de origem. Assim, tendo sido proferido provimento jurisdicional de extinção na origem, impõe-se considerar prejudicado o presente agravo de instrumento, em razão da perda do objeto recursal, por fato superveniente. Nesse sentido é pacífica a jurisprudência deste egrégio Tribunal, como ilustra o seguinte julgado: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA. PERDA DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO. 1. A superveniência de sentença de mérito implica na perda do objeto do agravo de instrumento interposto, devendo ser reconhecida a perda do interesse processual. Precedentes desta Corte. 2. Agravo de Instrumento PREJUDICADO. (Acórdão 1284455, 07260777220198070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 16/9/2020, publicado no PJe: 29/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, com fundamento no art. 932, inc. III, do CPC, e artigo 87, inciso XIII, do RITJDFT, JULGO PREJUDICADO o presente recurso. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 5 de fevereiro de 2021 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator